Tribunal: TJES
Processo: 5000143-53.2023.8.08.9101
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-53.2023.8.08.9101
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIK STEFANE VELOSO DA SILVA
RECORRIDO: LUCAS ALVES DOS SANTOS KIEFER
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. VÍDEOS COLACIONADAS AOS AUTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$1.509,00 (UM MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS) ATINENTE ÀS DESPESAS COM O CONSERTO DE SUA MOTOCICLETA CB 250F TWISTER, PLACA QRK-1E45, CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO REQUERIDO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR TER O AUTOR CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO AO TRAFEGAR NA VIA EM ALTA VELOCIDADE COM PNEUS CARECAS, OU ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA DECRETADA A CULPA CONCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO AO MÉRITO OS VÍDEOS COLACIONADOS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DO REQUERIDO. VERIFICA-SE, NOS VÍDEOS, QUE O RECORRENTE, PARA FAZER O CRUZAMENTO, AVANÇA PARA QUASE O MEIO DA VIA PRINCIPAL, FICANDO VULNERÁVEL A CAUSAR ACIDENTES, COMO DE FATO OCORREU. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)